Tribunal: STF
Processo: RE 71986
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
Funcionário Público. Acumulação de vencimento a proventos. Ilícitas a acumulação dos vencimentos do cargo de Procurador com proventos da aposentadoria no cargo de Assistência de Categoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. “Status” funcional configurado. Acumulação vedada. Recurso extraordinário conhecido e não provido.